Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-06.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004610-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NIVIO CANDIDO DA PAIXAO - CPF: 107.713.101-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIELI RODRIGUES ALVES - CPF: 054.573.741-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE (OFEV®). FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Nintedanibe 100 mg (Ofev®) a paciente diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1). Sustenta o recorrente a ausência dos requisitos exigidos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS e requer a revogação da medida.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência;
(ii)
se as razões recursais são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão agravada; e
(iii)
se o exame, em grau recursal, de matéria não apreciada pelo Juízo de origem configuraria supressão de instância.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso às ações e serviços necessários à proteção e recuperação da saúde.

4.
A probabilidade do direito encontra respaldo na documentação médica que comprova o diagnóstico de Fibrose Pulmonar Idiopática, enfermidade grave, progressiva e potencialmente incapacitante, bem como na prescrição do medicamento Nintedanibe como tratamento necessário ao controle da doença.

5.
Nota técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário indica a inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponível no Sistema Único de Saúde para o tratamento da enfermidade apresentada pelo agravado.

6.
O perigo de dano está evidenciado pelo risco de agravamento irreversível do quadro clínico, com progressiva perda da função pulmonar, comprometimento da qualidade de vida e potencial redução da sobrevida do paciente em caso de retardamento do tratamento.

7.
As razões deduzidas no agravo interno limitam-se à reiteração dos argumentos já apreciados na decisão agravada, sem demonstração de erro de fato, equívoco jurídico ou elemento superveniente capaz de justificar sua reforma.

8.
A alegação de omissão do Juízo de origem quanto à análise dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal não pode ser examinada originariamente pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, cabendo à parte suscitar eventual vício perante o magistrado singular pelos meios processuais adequados.

9.
Inexistindo ilegalidade manifesta, teratologia ou circunstância apta a afastar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e tese

10.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência para fornecimento de medicamento deve ser mantida quando os elementos constantes dos autos evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da gravidade e progressão da enfermidade.

2.
Configura supressão de instância a apreciação, pelo Tribunal, de matéria não submetida previamente ao Juízo de origem.

3.
A mera reiteração das razões anteriormente deduzidas, desacompanhada de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, não autoriza sua reforma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1004610-06.2026.8.11.0000, oriundo da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002137-09.2025.8.11.0024, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, na qual se objetiva o fornecimento do medicamento Nintedanibe 100 mg (Ofev®), indicado para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1).

Sustenta o agravante que a decisão recorrida deixou de observar os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, bem como as Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, ao manter a tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde. Argumenta, em síntese, que não restou demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado, especialmente diante da ausência de ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, da existência de alternativa terapêutica disponível no SUS e da insuficiência da prova produzida quanto à imprescindibilidade do tratamento requerido. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para revogar a tutela deferida.

Em contrarrazões, Nívio Cândido da Paixão pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o agravo interno limita-se à reiteração das teses já deduzidas no agravo de instrumento, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Defende que o caso se enquadra nas hipóteses excepcionais admitidas pelo Tema 6 do STF, haja vista tratar-se de paciente portador de doença pulmonar grave e progressiva, com prescrição médica específica, negativa administrativa, inexistência de alternativa terapêutica adequada no SUS, além de documentação técnica que evidencia a necessidade do tratamento e o risco de agravamento irreversível do quadro clínico. Requer a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a tutela provisória deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe 100 mg (Ofev®) ao agravado, portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1).

Todavia, não assiste razão ao agravante.

Após reexaminar os autos e as razões recursais, verifico que a insurgência não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, a qual deve ser mantida integralmente.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Constituição da República estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, de modo que, diante da demonstração da necessidade do tratamento e da urgência da medida, impõe-se a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade desse direito fundamental.

Ressalte-se que, em demandas dessa natureza, a jurisprudência consolidada reconhece que, demonstrada a necessidade do tratamento e a urgência da medida, deve prevalecer, em sede de tutela provisória, a proteção ao direito fundamental à saúde e à vida.

Ademais, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo analisado, ainda que sob cognição sumária, os elementos probatórios disponíveis, não se evidenciando, neste momento processual, qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

Os fundamentos acima permanecem íntegros e suficientes para a manutenção da decisão agravada.

Isso porque, a probabilidade do direito decorre da documentação médica acostada aos autos, a qual atesta o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1), enfermidade de natureza grave, progressiva e potencialmente incapacitante, caracterizada pela deterioração contínua da função pulmonar, com risco concreto de evolução para insuficiência respiratória e óbito, circunstância que evidencia a imprescindibilidade do tratamento prescrito (ID 218209211 – feito principal).

Tal quadro clínico é corroborado por nota técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, que indicou a ausência de alternativa terapêutica para o manejo da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) no âmbito do Sistema Único de Saúde (ID 219326584 – pág. 2 – feito principal).

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se ainda mais acentuado diante da gravidade do estado de saúde do agravado, uma vez que a demora na implementação do tratamento pode implicar agravamento irreversível da doença, com prejuízo significativo à qualidade de vida e à própria sobrevivência do paciente

Por outro lado, as razões deduzidas no agravo interno limitam-se, essencialmente, à reiteração dos argumentos anteriormente apresentados no agravo de instrumento, sem demonstrar erro de fato, equívoco jurídico ou circunstância superveniente apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

Registre-se, ainda, que a alegada ausência de manifestação do Juízo de origem acerca dos requisitos fixados no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal não autoriza o acolhimento da pretensão recursal.

Se efetivamente entendia omissa a decisão concessiva da tutela provisória quanto aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, incumbia ao Estado suscitar tal vício perante o próprio Juízo de primeiro grau, mediante oposição dos competentes embargos de declaração, providência que não foi adotada.

Não pode a parte, agora, pretender suprir diretamente nesta instância recursal matéria que sequer foi submetida ao prévio pronunciamento do magistrado singular.

Nesse contexto:

Direito processual civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. (...) 5. O acórdão de origem apresentou prestação jurisdicional adequada, examinando os pontos relevantes;
a ausência de manifestação sobre o art. 18 da Lei n. 11.442/2007 decorreu de evitar supressão de instância, pois a tese não foi submetida ao primeiro grau,
inexistindo ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 6. (...).” (AgInt no AREsp n. 2.795.901/RS, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 8/6/2026, DJEN de 12/6/2026).

Dessa forma, permanece hígida a conclusão de que o exame originário da questão por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Por outro lado, observa-se que a controvérsia ora examinada apresenta similitude com precedente recentemente apreciado por esta Corte, igualmente envolvendo pedido de fornecimento do medicamento Nintedanibe para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, ocasião em que se reconheceu o atendimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA
.
TEMA 6/STF. REQUISITOS PREENCHIDOS
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Nintedanibe 100mg, prescrito para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no RE 566.471/RS (Tema 6/STF) para concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS; e (ii) definir a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento do fármaco.
III. Razões de decidir. 3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. O STF, no julgamento do RE 566.471/RS (Tema 6), fixou tese no sentido de que é possível, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos, cumulativamente, requisitos específicos.
5. A negativa administrativa restou comprovada por documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, atestando a ausência do medicamento nas listas do SUS. 6. A não incorporação do Nintedanibe pela CONITEC ocorreu em 2018, sem reavaliação à luz de estudos científicos posteriores, circunstância que evidencia mora administrativa relevante, nos termos dos arts. 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e do Decreto nº 7.646/2011.
7. Inexistem alternativas terapêuticas eficazes disponíveis no SUS para contenção da progressão da Fibrose Pulmonar Idiopática, limitando-se o tratamento público a medidas paliativas, sem efeito sobre o processo fibrótico. 8. A eficácia e segurança do medicamento encontram respaldo em ensaios clínicos randomizados de alto nível (INPULSIS I e II, TOMORROW), com demonstração de redução do declínio da capacidade vital forçada (CVF), atendendo ao critério da medicina baseada em evidências exigido pelo Tema 6. O fármaco possui registro ativo na ANVISA. 9. A imprescindibilidade clínica foi demonstrada por laudo médico fundamentado, que descreve quadro de restrição ventilatória grave e risco de progressão acelerada da doença. A incapacidade financeira do paciente também foi comprovada, diante do elevado custo mensal do tratamento. 10.
Configurado o preenchimento dos requisitos cumulativos, impõe-se a reforma da sentença, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao retrocesso social
.
11. Nos termos do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É cabível o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS quando comprovado o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, respondendo solidariamente os entes federativos, com possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação. (...). (TJ/MT, N.U 1031443-06.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Ademais, mesmo sob a ótica dos elementos atualmente disponíveis, não se identifica qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão agravada, a qual observou o caráter sumário próprio da tutela de urgência e se amparou em documentação médica idônea.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026